Tribunal: TJSP
Processo: 1038668-79.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA- RÉ – INDEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE – OS ELEMENTOS COLIGIDOS NÃO FAZEM PROVA DE COMO OCORRERAM OS FATOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1038668-79.2017.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que é apelante BRUNO MIGUEL COSTA REAL
NEGRÃO FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRANSMIMO
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038668-79.2017.8.26.0114
2
Apelação Cível No 1038668-79.2017.8.26.0114
Apelante: Bruno Miguel Costa Real Negrão Figueiredo
Apelado: Transmimo Ltda
(Voto no 24.499)
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL
PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE
SUPOSTAS
AGRESSÕES
PRATICADAS
POR
FUNCIONÁRIOS
DA
EMPRESA-
RÉ

INDEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO DEMANDANTE
OS ELEMENTOS
COLIGIDOS
NÃO
FAZEM
PROVA
DE
COMO
OCORRERAM OS FATOS
ATO ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 126/130, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor, ora apelante, nas custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Irresignado,
recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que, na data dos fatos, estava filmando com seu
celular ônibus estacionados de forma irregular quando foi
abordado e agredido imotivadamente por dois funcionários
da empresa-ré, tendo sofrido lesões corporais leves. Como
não provocou nem injuriou nenhum dos motoristas da
empresa-ré, deve ser indenizado pelos danos morais que
lhe foram causados (fls. 137/143).
Contrarrazões às fls. 147/160.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 171/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038668-79.2017.8.26.0114
3
A ré, ora apelada, se opôs ao julgamento virtual
(fls. 170).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA - O autor ajuizou a presente
ação de indenização alegando que, em 26.05.2017, por
volta das 17h, estava na Av. Martin Luther King, próximo
a uma das entradas da UNICAMP; de posse de seu aparelho
de telefone celular, fazia a filmagem dos ônibus que ali
estavam estacionados de forma irregular.
De acordo com as alegações iniciais, o intuito da
filmagem era esclarecer a terceiro estranho à lide como a
passagem de ônibus pelo local conseguia arrancar os
galhos de árvores ali existentes, danificando os veículos
estacionados.
Alega, ainda, que enquanto fazia a filmagem, fora
abordado por dois motoristas da empresa-ré que o
indagaram sobre sua conduta, iniciaram uma discussão e em
seguida passaram a agredi-lo de forma covarde e gratuita.
Em decorrência das lesões e do constrangimento sofridos,
ajuizou a presente ação visando à reparação dos danos que
lhe foram causados.
Regularmente
citada,
a
empresa-ré
apresentou
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 49/58).
Encerrada
a
instrução
probatória,
o
MM.
Juiz
singular houve por bem julgar improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038668-79.2017.8.26.0114
4
inicial.
2.- DO DIREITO O apelo não merece acolhida.
É fato incontroverso que, em 26 de maio de 2017, o
autor estava no local dos fatos realizando filmagem dos
ônibus que ali estavam estacionados.
No entanto, não restaram esclarecidos os motivos da
discussão havida entre o autor e os funcionários da
empresa-ré.
As imagens contidas no DVD juntado aos autos não
comprovam como se deu a dinâmica dos fatos.
Da mesma forma, os depoimentos das testemunhas
ouvidas em juízo não têm o condão de atribuir à ré a
responsabilidade pelos alegados e supostos danos sofridos
pelo autor, porquanto, ao que se apurou, tudo não passou
de uma discussão, de um empurra-empurra sem maiores
proporções e consequências.

Portanto, sob qualquer viés que se analise, não
ficou configurado ato ilícito que justifique a condenação
da ré no pagamento de indenização.
Por esses motivos, a improcedência do pedido de
indenização por danos morais foi medida que se impôs,
devendo o r. julgamento ser mantido nos termos em que foi
lançado.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS Em decorrência do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038668-79.2017.8.26.0114
5
acolhimento da pretensão recursal do autor, fica mantida
sua condenação nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios da ré serem majorados para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observada a gratuidade processual deferida.
4.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica